Tribunal: TJDFT
Processo: 0725161-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725161-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELA THAIS DE SOUSA RECORRIDO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DA UTILIZAÇÃO. CONTA CORRENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela. 2. Mitiga-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, se constatada que a conta poupança é utilizada como conta corrente. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo que até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária a impenhorabilidade deverá ser respeitada. Assevera que o fato de o titular da conta poupança ter realizado movimentações não impede que se alcance o propósito do legislador de resguardar o mínimo existencial em favor do devedor, sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo necessário demonstrar a má-fé do titular da conta, a ponto de desvirtuar sua finalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023